Tribunal: TJMT
Processo: 1036053-61.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036053-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA GUEDES MARANI - CPF: 781.935.161-68 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036053-61.2017.8.11.0041

APELANTE: ADRIANA GUEDES MARANI

APELADOS: BANCO BRADESCO SA E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRETENDIDA QUITAÇÃO DO DÉBITO - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (CÂNCER) – PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA APENAS PARA INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a invalidez permanente da segurada decorre de doença e a apólice do seguro prestamista prevê a cobertura apenas para invalidez total permanente por acidente, há de ser mantida a improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036053-61.2017.8.11.0041

APELANTE: ADRIANA GUEDES MARANI

APELADOS: BANCO BRADESCO SA E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA GUEDES MARANI
na
Ação de Cobrança por Danos Morais e Materiais,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO SA e do BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese, sustenta a apelante que faz
jus
à quitação da dívida decorrente do contrato de consórcio firmado com a segunda requerida, na condição de segurada prestamista, tendo em vista ter sido acometida por câncer sem cura e ter sido aposentada por invalidez, conforme previsão contratual na cláusula décima quinta.

Alega que deve ser restituída nos valores pagos após a constatação do estado de invalidez, bem como que deve ser indenizada por dano moral, em razão da angustia e ansiedade experimentadas quando diagnosticada como inválida, precisando arcar com as custas do tratamento médico e do pagamento da apólice.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 42952473).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036053-61.2017.8.11.0041

APELANTE: ADRIANA GUEDES MARANI

APELADOS: BANCO BRADESCO SA E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID

42950016) que a autora, ora apelante, contratou serviços de consórcio, com previsão de pagamento das parcelas no período de fev/2009 a set/2016, da segunda requerida (BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA), tendo a carta de crédito o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). E ainda, que em janeiro de 2019 firmou contrato de compra e venda de um imóvel.

Consta que o contrato firmado entre a autora e a segunda demandada possui seguro prestamista, apólice de seguro nº 900015, para alguns casos como morte natural ou acidental e invalidez permanente ou acidental.

Segundo a demandante, em março de 2011 foi diagnosticada com câncer e desde 2015 passou a receber auxilio aposentadoria por invalidez do INSS.

A autora alega que buscou a quitação do saldo devedor, gerando o sinistro 43864, todavia, as requeridas negaram o pagamento sob o argumento de que no contrato firmado não havia cobertura para doença, apenas para morte ou invalidez por acidente.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de origem, requerendo a declaração de validade do seguro prestamista para invalidez, o reembolso das parcelas pagas desde abril de 2014 do valor de R$ 10,85 (dez reais e oitenta e cinco centavos), bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Inicialmente, convém destacar que a pretensão inicial se baseia em contrato de seguro de proteção financeira, sendo firmado com o objetivo de garantir a quitação de uma dívida do segurado, decorrente de outro contrato de empréstimo ou financiamento, no caso de sua morte ou invalidez, representando, tratando assim, de proteção financeira para a instituição que opera com crédito, já que evita a não quitação de um empréstimo contraído e, em relação ao segurado, caso ocorra algum dos riscos previstos na apólice, terá a segurança de quitação da dívida.

No caso, a apelante alega
que faz
jus
à quitação da dívida decorrente do contrato de consórcio firmado com a segunda requerida, tendo em vista ter sido acometida por câncer sem cura e ter sido aposentada por invalidez, conforme previsão contratual na cláusula décima quinta.

Verifica-se, por outro lado, que o douto magistrado singular entendeu pela improcedência do pedido em razão de a invalidez da segurada não ser causada por acidente e constar na Proposta de Adesão ao Grupo de Consórcio de Bens Imóveis bem como na Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista a cobertura
apenas a cobertura para invalidez total permanente por acidente
.

Com efeito, verifica-se das propostas de adesão citadas pelo julgador sentenciante, firmadas entre a apelante e a segunda requerida/apelada (BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA), que a cobertura do seguro não abrange a invalidez permanente por doença, conforme requer a segurada, mas somente a decorrente de acidente: "
Cobertura:
"
Morte e
Invalidez Total Permanente por Acidente
., (ID 28614571 dos autos eletrônicos de origem).

Assim, sendo a invalidez da autora causada por câncer de mama, escorreita a sentença monocrática de improcedência da ação.

Ademais, não prospera a alegação da apelante no sentido de que a cobertura do seguro estaria prevista na
Cláusula Décima Quinta
, que abrange a invalidez permanente ou por acidente.

Isto porque, houve na realidade uma confusão/equívoco pela parte autora em relação aos contratos firmados com as instituições requeridas.

Observa-se que a
cláusula décima quinta
mencionada pela apelante consta, na realidade, no
Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Abjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e outras Avenças
, que tem o primeiro requerido/apelado como interveniente, na qual há previsão genérica de cobertura para morte natural ou acidental e para invalidez permanente ou acidental. Vejamos:

"
CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – DO SEGURO:

DURANTE A VIGENCIA DESTE INSTRUMENTO, SOMENTE O DEVEDOR FIDUCIANTE QUALIFICADO COMO SEGURADO NO BOJO DA RESPECTIVA APOLICE DE SEGURO SUBMETE-SE AS CONDIÇÕES INSERIDAS NA PROPOSTA E NO REGULAMENTO, RELATIVAS A EXISTÊNCIA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRETAMISTA, PARA LIQUIDAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO ORIUNDO DA OPERAÇÃO DE CONSORCIO,
NA HIPOTESE DE SUA MORTE, NATURAL OU ACIDENTAL OU POR SUA INVALIDEZ PERMANENTE OU ACIDENTAL.

PARÁGRAFO ÚNICO:
SOMENTE TERA COBERTURA O DEVEDOR (A) FIDUCIANTE QUE PARTICIPOU DIRETAMENTE DO GRUPO DE CONSÓRCIO BRADESCO COM A OPÇÃO DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA, CONFOME DISPOSTO NA SUA RESPECTIVA APOLICE DE SEGURO
." (ID 42950019 - Pág. 6)

Contudo, verifica-se que o parágrafo único da referida cláusula impõe como condição para cobertura do seguro, a participação do segurado em

"
grupo de consórcio Bradesco com a opção do seguro de vida em grupo prestamista,
conforme disposto na respectiva apólice de seguro
", ou seja, tal cláusula remete aos termos da apólice do seguro prestamista do grupo de consórcio, no qual, conforme já explanado, não consta a previsão de cobertura para invalidez decorrente de doença (ID 28614571).

Logo, se a invalidez permanente da segurada decorre de doença e a apólice do seguro prestamista prevê a cobertura apenas para invalidez total permanente por acidente, há de ser mantida a improcedência da ação.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA - APLICAÇÃO DO CDC - INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE NÃO CAUSADA POR ACIDENTE - PEDIDO IMPROCEDENTE.

- Os contratos de seguro estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas estar de acordo com as especificações ali existentes, respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratuais, especialmente a respeito do conhecimento ao consumidor do conteúdo do contrato, a fim coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

-
Não restando comprovado que a invalidez total e permanente que acomete a parte autora decorreu do acidente veicular, não há que se cogitar de recebimento do seguro prestam
ista
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0472.16.001626-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020